Tribunal: TRF3
Processo: 0003294-37.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementada pelo art. 22 da IN SRB no 800/2007, a dizer, ao tempo da ocorrência:

“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e”

A autoridade responsável pela autuação assim descreveu os fatos:

“O Agente de Carga OVERSEAS BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CNPJ N 10175599000158, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905177496001 a destempo às 15h31 do dia 04/01/2110, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 15100500S332742. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) containere(s) UESU4233837, pelo Navio M/V " CAP NARVEY “, em sua viagem l5lS, no dia 05/01/2010, com atracação registrada às 06h11.”

É incontroverso nos autos o registro a destempo das informações, em descompasso ao quanto estatuído no artigo 22, II, “d”, da IN SRB no 800/2007, violando-se, portanto, o comando legal do art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

Alega a apelante que a tipicidade da conduta seria afastada pela ocorrência da prestação de informações, ainda que a destempo, mormente em não havendo prejuízo ao erário.

Não há razão no argumento.

A existência de prejuízo ao erário não é determinante para o cometimento de todas as infrações aduaneiras, mormente aquelas estabelecidas em nome da regularidade e do bom funcionamento do serviço alfandegário, sendo possível a punição da conduta perniciosa ao serviço independentemente do resultado dela advindo. A ocorrência do prejuízo, em situações que tais, seria um exaurimento da conduta infracional, passível de valoração para fins de agravamento da penalidade a ser imposta, salvo se elevada à condição de conduta infracional autônoma. Não se trata, de toda forma, de elemento componente do tipo administrativo sancionador ora em análise.

A tipicidade da conduta, por sua vez, é manifesta.

A conduta configuradora de infração administrativa é a omissão na prestação de informações em obediência aos prazos e formas estabelecidos em regulamento. É incontroverso, repito, que a apelante prestou as informações a destempo, desobedecendo, portanto, o prazo regulamentar e incidindo, assim, no tipo descrito no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

O enquadramento da conduta no quanto previsto no supracitado preceito legal afasta, por corolário, a alegação de que seria aplicável à espécie pena menos gravosa, de advertência, na forma do art. 735 do Decreto no 6.759/09. Trata-se o art. 735 de previsão residual, que cede ante a tipificação da conduta em figura própria, estampada no art. 728, inc. IV, “e”, do Regulamento Aduaneiro.

Não cabe falar, ademais, em novatio legis in mellius a beneficiar a apelante, com base no art. 106 do CTN, ante a revogação do art. 45 da IN SRB no 800/2007 pela IN SRB no 1.473/2014.

Tal revogação, com efeito, é totalmente irrelevante na espécie, pois a infração não decorre da incidência desse dispositivo regulamentar isoladamente considerado, mas sim da previsão legal contida no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66, dispositivo esse que permaneceu intocado. O advento da nova instrução normativa, ademais, não afetou o art. 22 da IN SRF no 800/2007, mantendo-se o mesmo prazo de quarenta e oito horas para a prestação das informações à Receita, tal como sempre estipulado, em previsão que não extrapola o limite da lei, máxime à constatação de que ela própria delegou ao regulamento a fixação de prazos e formas (DL no 37/66, art. 37, IV, “e”), sem qualquer ferimento, portanto, à legalidade.

Aduz a apelante, ainda, que a prestação de informações, conquanto a destempo, configuraria a denúncia espontânea a que alude o art. 138 do CTN, afastando, portanto, sua responsabilidade pela infração.

Tampouco merece guarida esta alegação.

Embora o artigo 102, § 2o, do DL no 37/66, na redação conferida pela Lei no 12.350/2010, preveja a denúncia espontânea excludente de penalidades tributárias ou administrativas, essa previsão não se aplica ao caso, em que se cuida de descumprimento de obrigação acessória autônoma, cuja consumação se dá com descumprimento do prazo assinado em regulamento para a prestação das informações, tout court.

É remansosa a jurisprudência acerca da matéria, valendo a transcrição de precedente específico do C. STJ:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CARGAS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR NÃO PRESTADAS. MULTA. DECRETO-LEI 37/1966. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. 1. O Tribunal de origem asseverou que o agente de carga (transportador) deixou de prestar, na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal Brasileira, informações relativas às cargas sob sua responsabilidade, motivo pelo qual manteve a multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei 37/1966. 2. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar multa isolada em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes: AgInt no AREsp 1.022.862/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.613.696/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; AgRg no REsp 1.466.966/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.5.2015; AgRg nos EDcl no REsp 885.259/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 12.4.2007, p. 246. 3. Dessume-se que o

Inteiro teor:
462/1197)

0003294-37.2015.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – ADUANEIRO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇOES – ART. 37, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66 – TIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AGENTE DE CARGAS – RESPONSABILIDADE – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Hipótese em que é incontroverso o registro a destempo de informações, em descompasso ao quanto estatuído no artigo 22, II, “d”, da IN SRB no 800/2007, violando-se, portanto, o comando legal do art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

2. Tipicidade da conduta induvidosa, ainda que inexistente prejuízo ao erário.

3. Ao enquadramento típico da conduta, ademais, não é mister que nenhuma informação tenha sido prestada, bastando o cumprimento da obrigação com desobediência ao prazo regulamentar.

4. Havendo infração específica prevista em lei, descabe cogitar-se de desclassificação para infração de menor vulto e residual.

5. Não cabe falar em ‘novatio legis in mellius’ a beneficiar o infrator, pela revogação do art. 45 da IN SRB no 800/2007 pela IN SRB no 1.473/2014, já que a ocorrência da infração não decorre da incidência desse dispositivo regulamentar isoladamente considerado, mas sim da previsão legal contida no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66, dispositivo esse que permaneceu intocado.

6. O descumprimento de obrigação formal acessória não enseja o afastamento da responsabilidade do infrator sob a alegação de denúncia espontânea.

7. A condição de intermediário do agente de cargas não elide sua responsabilidade pela conduta, haja vista que o art. 37, § 1o, do DL no 37/66 é expresso ao estabelecer que esse agente também deve prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas. Responsabilidade solidária, prevista em lei, também estampada no regulamento da matéria (Decreto no 6.759/09, art.728, inc. IV, “e”).

8. Precedentes da E. Sexta Turma.

9. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003294-37.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: OVERSEAS BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO SILVA DE GOES - SP208942-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003294-37.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: OVERSEAS BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO SILVA DE GOES - SP208942-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Overseas Brasil Transporte e Logística Ltda. – ME a impugnar sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração no 11128.728.881/2014-11, lavrado por autoridade da Alfândega do Porto de Santos por infringência ao artigo 107, inc. IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, por ter deixado a autora de prestar informações sobre veículo ou carga transportada e sobre operações que executou.

Sustenta a autora que as informações pertinentes teriam sido prestadas, tendo sido apenas inobservado o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007 para a prática do ato, não tendo ocorrido qualquer dano ao erário pelo descumprimento da norma. Sustenta, ainda, que a imposição de multa de R$ 5.000,00 no caso concreto violaria o princípio da legalidade, cedendo, ademais, diante de penalidade menos grave aplicável à espécie (advertência), nos moldes do art. 735 do Regulamento Aduaneiro. Além disso, seria aplicável ao caso o art. 106, II, “a”, do CTN, exonerando-se a autora de responsabilidade pela edição de norma ulterior mais benigna (IN RFB no 1.473/2014). Por fim, uma vez que houve a prestação de informações, ainda que a destempo, deveria ser reconhecida a ocorrência da denúncia espontânea (CTN, art. 138). Por fim, sendo a autora agente de cargas, aduz-se que não poderia responder pela conduta infracional, sendo mero intermediário entre os armadores e os importadores.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (maio/2015).

Indeferida a antecipação de tutela (fls. 133/137), em 29.11.2016 foi proferida a sentença recorrida, por meio da qual julgado improcedente o pedido anulatório, condenando-se a autora por verba honorária de R$ 1.000,00.

Interposta apelação pela autora, requereu-se a reforma da sentença, reiterando-se os fundamentos deduzidos na inicial.

Com contrarrazões fazendárias, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença fez-se pública pela baixa dos autos em Secretaria em 29.11.2016, já sob a vigência, portanto, do novo Código de Processo Civil. A apelação, por sua vez, é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

No mérito recursal, não assiste razão à apelante.

O auto de infração impugnado foi lavrado por violação do artigo 107, inc. IV, “e”, do DL no 37/66, dispositivo esse que prevê o cabimento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando da prática da conduta de “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nela transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.

A norma legal era complementada pelo art. 22 da IN SRB no 800/2007, a dizer, ao tempo da ocorrência:

“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e”

A autoridade responsável pela autuação assim descreveu os fatos:

“O Agente de Carga OVERSEAS BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CNPJ N 10175599000158, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905177496001 a destempo às 15h31 do dia 04/01/2110, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 15100500S332742. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) containere(s) UESU4233837, pelo Navio M/V " CAP NARVEY “, em sua viagem l5lS, no dia 05/01/2010, com atracação registrada às 06h11.”

É incontroverso nos autos o registro a destempo das informações, em descompasso ao quanto estatuído no artigo 22, II, “d”, da IN SRB no 800/2007, violando-se, portanto, o comando legal do art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

Alega a apelante que a tipicidade da conduta seria afastada pela ocorrência da prestação de informações, ainda que a destempo, mormente em não havendo prejuízo ao erário.

Não há razão no argumento.

A existência de prejuízo ao erário não é determinante para o cometimento de todas as infrações aduaneiras, mormente aquelas estabelecidas em nome da regularidade e do bom funcionamento do serviço alfandegário, sendo possível a punição da conduta perniciosa ao serviço independentemente do resultado dela advindo. A ocorrência do prejuízo, em situações que tais, seria um exaurimento da conduta infracional, passível de valoração para fins de agravamento da penalidade a ser imposta, salvo se elevada à condição de conduta infracional autônoma. Não se trata, de toda forma, de elemento componente do tipo administrativo sancionador ora em análise.

A tipicidade da conduta, por sua vez, é manifesta.

A conduta configuradora de infração administrativa é a omissão na prestação de informações em obediência aos prazos e formas estabelecidos em regulamento. É incontroverso, repito, que a apelante prestou as informações a destempo, desobedecendo, portanto, o prazo regulamentar e incidindo, assim, no tipo descrito no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

O enquadramento da conduta no quanto previsto no supracitado preceito legal afasta, por corolário, a alegação de que seria aplicável à espécie pena menos gravosa, de advertência, na forma do art. 735 do Decreto no 6.759/09. Trata-se o art. 735 de previsão residual, que cede ante a tipificação da conduta em figura própria, estampada no art. 728, inc. IV, “e”, do Regulamento Aduaneiro.

Não cabe falar, ademais, em novatio legis in mellius a beneficiar a apelante, com base no art. 106 do CTN, ante a revogação do art. 45 da IN SRB no 800/2007 pela IN SRB no 1.473/2014.

Tal revogação, com efeito, é totalmente irrelevante na espécie, pois a infração não decorre da incidência desse dispositivo regulamentar isoladamente considerado, mas sim da previsão legal contida no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66, dispositivo esse que permaneceu intocado. O advento da nova instrução normativa, ademais, não afetou o art. 22 da IN SRF no 800/2007, mantendo-se o mesmo prazo de quarenta e oito horas para a prestação das informações à Receita, tal como sempre estipulado, em previsão que não extrapola o limite da lei, máxime à constatação de que ela própria delegou ao regulamento a fixação de prazos e formas (DL no 37/66, art. 37, IV, “e”), sem qualquer ferimento, portanto, à legalidade.

Aduz a apelante, ainda, que a prestação de informações, conquanto a destempo, configuraria a denúncia espontânea a que alude o art. 138 do CTN, afastando, portanto, sua responsabilidade pela infração.

Tampouco merece guarida esta alegação.

Embora o artigo 102, § 2o, do DL no 37/66, na redação conferida pela Lei no 12.350/2010, preveja a denúncia espontânea excludente de penalidades tributárias ou administrativas, essa previsão não se aplica ao caso, em que se cuida de descumprimento de obrigação acessória autônoma, cuja consumação se dá com descumprimento do prazo assinado em regulamento para a prestação das informações, tout court.

É remansosa a jurisprudência acerca da matéria, valendo a transcrição de precedente específico do C. STJ:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CARGAS SOB A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR NÃO PRESTADAS. MULTA. DECRETO-LEI 37/1966. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. 1. O Tribunal de origem asseverou que o agente de carga (transportador) deixou de prestar, na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal Brasileira, informações relativas às cargas sob sua responsabilidade, motivo pelo qual manteve a multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei 37/1966. 2. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar multa isolada em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes: AgInt no AREsp 1.022.862/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.613.696/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; AgRg no REsp 1.466.966/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.5.2015; AgRg nos EDcl no REsp 885.259/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 12.4.2007, p. 246. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ, Segunda Turma, RESP no 1.817.679, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.19, DJe 11.10.19)

Defende a apelante, em prosseguimento, que não caberia impor-lhe responsabilidade pela infração, porquanto seja agente de cargas, mero intermediário na transação comercial.

A condição de intermediário do agente de cargas não elide sua responsabilidade pela conduta objeto do auto de infração impugnado, haja vista que o art. 37, § 1o, do DL no 37/66 é expresso ao estabelecer que esse agente também deve prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas. O dever legal solidariamente imposto ao transportador e ao agente de cargas encontra-se, ademais, também estampado no Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009, art. 728, inc. IV, “e”).

Destaco, por fim, que o entendimento aqui adotado é ratificado por precedentes desta E. Sexta Turma:

ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/66 - OBRIGAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO DECORRE DE LEI - DENÚNCIA ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66. 2. A responsabilidade do agente marítimo e a multa decorrem dos artigos 32, 37 e 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66. 3. A denúncia espontânea é inaplicável às obrigações tributárias acessórias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inocorrência de infração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001358-18.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 08/11/2019, Intimação via sistema DATA: 12/11/2019)

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. DEVER DE INFORMAR SOBRE CARGA TRANSPORTADA E SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGITIMIDADE DO AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na singularidade, consta do auto de infração que a autora concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento de Eletrônico (MBL) CE 151105168725996 no dia 27/09/11, às 17h01; referida carga foi trazida ao Porto de Santos acondicionada nos contêineres HJCU1932223, pelo Navio M/V BOSUN, em sua viagem 1135W/006S, com atracação registrada em 25/09/2011 às 17:43. 2. Verifica-se, portanto, que houve o descumprimento da obrigação acessória prevista no referido art. 22 da IN RFB no 800/07, com a inclusão dos dados no sistema SICOMEX em prazo superior ao permitido, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV, "e", do Decreto no 6.759/09 e no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03. 3. Descabe a alegação de que a mera retificação de informações já prestadas não autorizaria a aplicação da multa em questão, porquanto não prevista na legislação de regência. A uma, pois o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, na redação vigente à época dos fatos, expressamente prevê que a alteração dos dados também configura prestação de informação a destempo, se não observados os prazos originais. A duas, porque a inclusão de carga em Conhecimento Eletrônico não pode ser considerada mera retificação do documento, porquanto constitui ato relevante no que tange à fiel identificação da operação, influenciando na análise de riscos e procedimentos a que estará sujeita a carga. 4. Além disso, a prestação de informação a destempo não permite incidir no caso o instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. 5. Agravo interno improvido. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002936-16.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 07/10/2019, Intimação via sistema DATA: 09/10/2019)

Considerando, em acréscimo, o trabalho adicional realizado em grau recursal, revela-se aplicável ao caso a norma do artigo 85, § 11, do CPC, pelo que se promove a majoração em 10% (dez por cento) da verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor da União.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

São Paulo, 7 de janeiro de 2020.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – ADUANEIRO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇOES – ART. 37, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66 – TIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AGENTE DE CARGAS – RESPONSABILIDADE – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Hipótese em que é incontroverso o registro a destempo de informações, em descompasso ao quanto estatuído no artigo 22, II, “d”, da IN SRB no 800/2007, violando-se, portanto, o comando legal do art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

2. Tipicidade da conduta induvidosa, ainda que inexistente prejuízo ao erário.

3. Ao enquadramento típico da conduta, ademais, não é mister que nenhuma informação tenha sido prestada, bastando o cumprimento da obrigação com desobediência ao prazo regulamentar.

4. Havendo infração específica prevista em lei, descabe cogitar-se de desclassificação para infração de menor vulto e residual.

5. Não cabe falar em ‘novatio legis in mellius’ a beneficiar o infrator, pela revogação do art. 45 da IN SRB no 800/2007 pela IN SRB no 1.473/2014, já que a ocorrência da infração não decorre da incidência desse dispositivo regulamentar isoladamente considerado, mas sim da previsão legal contida no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66, dispositivo esse que permaneceu intocado.

6. O descumprimento de obrigação formal acessória não enseja o afastamento da responsabilidade do infrator sob a alegação de denúncia espontânea.

7. A condição de intermediário do agente de cargas não elide sua responsabilidade pela conduta, haja vista que o art. 37, § 1o, do DL no 37/66 é expresso ao estabelecer que esse agente também deve prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas. Responsabilidade solidária, prevista em lei, também estampada no regulamento da matéria (Decreto no 6.759/09, art.728, inc. IV, “e”).

8. Precedentes da E. Sexta Turma.

9. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.